Tribunal: STF
Processo: AI 125605
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
PRAZO. SUSPENSÃO, POR ATO DO ÓRGÃO COMPETENTE DO TRIBUNAL A QUO,
EM RAZÃO DE GREVE DO FUNCIONALISMO DA JUSTIÇA: TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO INTERPOSTO ANTES DE FINDA A SUSPENSÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE:
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE AÇÃO REINTEGRATORIA
DE POSSE, NÃO COGITOU DE NORMA CONSTITUCIONAL DE GARANTIA DO
DIREITO DA PROPRIEDADE, IMPERTINENTE A ESPÉCIE.